Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS EMBARGADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, JONATHA RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Catarina Martins Farinha e Outros (ID no 14090869, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o qual pretendia a desconsideração da personalidade jurídica da primeira embargada e o consequente sobrestamento da demanda originária até o julgamento do mérito recursal (ID no 13970113). Em suas razões, em suma, os embargantes defendem que há omissão na decisão recorrida, uma vez que teria sido apreciado apenas o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, restando pendente o pleito de suspensão da demanda originária até a apreciação do mérito recursal. Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e acolher o pedido de efeito suspensivo formulado. Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os embargados não foram intimados nos endereços informados (ID no 14705229). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de sustentar que há omissão na decisão, o indeferimento do efeito suspensivo decorreu justamente da ausência de demonstração dos elementos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não há razão para sobrestar o regular andamento da demanda originária. Somente na hipótese de existirem elementos hábeis a embasar a probabilidade de provimento da pretensão recursal, mediante a demonstração da ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é que se cogitaria a suspensão da demanda originária (art. 995, parágrafo único do CPC). Desse modo, os fundamentos apresentados pelos embargantes com o intuito de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório que instrui o agravo de instrumento, inexistindo a omissão alegada. Verifica-se que o intuito dos embargantes é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão dos embargantes, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, aguarde-se o prazo das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro